Tribunal: STF
Processo: HC 222209
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por André Luís Cerino da Fonseca e outros em favor de Paulo Henrique de Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 781.057/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante em 12.8.2022 e denunciado pela prática dos crimes dos arts. 155, § 4º, I e IV, e 288 do Código Penal, encontrando-se preso preventivamente.



    Afirmam que não se pode decretar a prisão preventiva, mesmo para reincidente, quando o crime tem baixa gravidade em concreto. (p. 4)



    Argumentam que em uma eventual condenação a pena aplicada seria cumprida em regime inicial semiaberto, o que tornaria desproporcional a prisão do paciente em condições similares às do regime fechado. (p. 5)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão. (eDOC 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:



    “No caso em tela estão presentes os requisitos para Conversão Em Prisão Preventiva do custodiado Paulo Henrique de Souza.



    No que tange a possibilidade de manutenção da prisão, conforme disposto no art. 313, CPP, além do fumus boni iuris e periculum in mora, a decretação da prisão preventiva deve observar os parâmetros fixados nos incisos do dispositivo mencionado.



    Dessa forma, a medida cautelar prisional apenas tem cabimento quando se tratar de crimes dolosos, com previsão de pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Independentemente do preceito secundário, a restrição da liberdade ainda é permitida, quando se tratar de agente reincidente em crime doloso, ou o delito envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa deficiente, como forma de garantia de medidas protetivas de urgência.



    No presente caso, o delito que está sendo imputado aos averiguado sé doloso e punido, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que, por si só, já revela a gravidade do crime. Muito embora a gravidade do crime, por si só, não seja suficiente para embasar a prisão, é certo que ela deve ser considerada pelo julgador no momento da análise acerca do cabimento da prisão ou de sua substituição por alguma medida cautelar.



    É certo que não houve violência à pessoa, mas em relação ao investigado há outros elementos que indicam a probabilidade de que, em liberdade, tornarão a delinquir, presente, pois, o periculum libertatis.



    A ordem pública merece ser acautelada também quando há notícias de que o investigado é egresso do sistema prisional e ostentam maus antecedentes, circunstâncias que revelam a sua propensão a atividades ilícitas e que faz do crime seu meio de vida, demonstrando a sua periculosidade acentuada e a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir.



    Por outro lado, há apontamentos na folha de antecedentes criminais dos averiguados, sendo precoce projetar o regime inicial de cumprimento de pena que será imposto, caso sobrevenha sentença condenatória, havendo em decorrência dos antecedentes supracitados, da conduta social, e de outras circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal a possibilidade de ser fixado regime mais gravoso, principalmente havendo indícios de reincidência”. (eDOC 3, p. 2)



    Transcrevo também trecho do acórdão do TJSP que analisou o HC lá impetrado. Destaco o fato do TJSP ter verificado que o paciente ostenta antecedentes criminais e é egresso do sistema prisional. Veja-se:



    “Noutro giro, como bem salientou o d. Procurador do Estado, em seu parecer de fls. 233/237, “o delito, a despeito de se tratar de crime tentado e praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, foi praticado após intenso planejamento, por vários indivíduos, de forma premeditada, tendo causado a interrupção de bombas de água na Unidade de Abastecimento furtada. Afora isso, verifica-se que o paciente é egresso do sistema prisional e detentor de maus antecedentes, peculiaridades que, por certo, evidenciam tratar-se ele de indivíduo que não se emenda e continua a delinquir, fazendo do crime o seu meio de vida”. (eDOC 4) 



     



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir da reincidência, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente